Tribunal: CARF
Processo: 13971.720163/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720163/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.140 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
INDUSTRIA DE MADEIRAS NADAR MORRO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF No112.
Conforme Súmula CARF no 122, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL)
na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta
de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
A contribuinte fez prova do alegado, ônus que lhe incumbia, comprovando a
existência da área de reserva legal pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para acatar a área de reserva legal declarada.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
13971.720l63/2008-32, em face do acórdão no 04-21.082, julgado pela 1a Turma da Delegacia da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720163/2008-32
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.140 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720163/2008-32

Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), em sessão realizada em
09 de julho de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (f. 01/05), mediante o qual se
exige a diferença de Imposto Territorial Rural - ITR, Exercício 2006, no valor total de
R$ 74.293,75, do imóvel inscrito na Receita Federal sob o n° 0.989.725-9, localizado no
município de Indaial - SC.
Na descrição dos fatos (f. 02), o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente da glosa parcial das áreas originalmente informadas
como de preservação permanente e de reserva legal. Houve alteração do valor da terra
nua, em adequação aos valores constantes do SIPT. Em conseqüência, houve aumento
da base de cálculo, da alíquota e do valor devido do tributo.
A interessada apresentou a impugnação de f. 53/55. Em síntese, alega que não o imóvel
está localizado no Bioma da Mata Atlântica, área de proteção ambiental.
Argumenta que as áreas apontadas em Laudo Técnico não mudaram de destinação nos
últimos cinco anos e foram comprovadas em todas as solicitações anteriores. Quanto ao
valor do imóvel, afirma que houve impossibilidade de proceder à avaliação, haja vista
que a propriedade está inserida nos domínios do Parque Nacional da Serra do Itajaí, não
possuindo valor comercial.”
A DRJ de origem entendeu pela parcial procedência da impugnação apresentada,
mantendo-se parcialmente o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 82/83, onde
aduz que “o foco da atenção da Turma de Julgamento, deu-se na questão da “Área de
Preservação Permanente”, quando na verdade toda a propriedade em discussão, esta inserida
em um Parque Nacional de Proteção Integral - (Declaração do ICMBIO_MMA - em anexo),
desde o ano de 2004 (04 de junho de 2004)”.
Diante disso, argumenta que “as áreas declaradas como isentas (Reserva Legal e
de preservação permanente), estavam e estão caracterizadas na forma da lei como tal”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
De início, importa mencionar que foram objeto de glosa pela fiscalização três
itens, os quais faço abaixo as seguintes ponderações:
a) Valor da Terra Nua (VTN).
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.140 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720163/2008-32

Em relação a esta matéria, a contribuinte impugnou o valor do VTN arbitrado com
base em tela do SIPT. Essa alegação essa foi rejeitada no julgamento de primeira instância, não
tendo a contribuinte apresentado qualquer fundamentação para a reforma da decisão, tendo se
limitado a referir, no recurso voluntário, que solicita a impugnação total do crédito tributário.
b) Área de preservação permanente (APP).
Foi declarado pela contribuinte 221,5ha, enquanto que a área apurada pela
fiscalização foi 92,0ha.
Este item foi impugnado pela contribuinte, tendo a DRJ de origem acolhido a
alegação, de modo que restabeleceu-se a área declarada (221,5ha) como área de preservação
permanente.
c) Área de reserva legal (ARL).
Foi declarado pela contribuinte 510,0ha, enquanto que a área apurada pela
fiscalização foi 492,8ha.
A contribuinte impugnou este item, fazendo inclusive constar na impugnação, à fl.
48 dos autos, em quadro por ela elaborado, que haveria no imóvel a seguinte área: Floresta
nativa (reserva legal/art 16 - Lei Federal 4.771/65), de 510,0ha. Aduz ainda que a totalidade do
imóvel está no Parque Nacional Serra do Itajaí. Por fim, deixa claro que está promovendo a
impugnação total da notificação.
Para comprovar suas alegações quanto a esta matéria, anexa a sua impugnação
laudo técnico, onde à fl. 54 apresenta-se o seguinte resultado: Floresta nativa (reserva legal/art
16 - Lei Federal 4.771/65), de 510,0ha.
A conclusão do laudo técnico, também à fl. 54, foi no seguinte sentido: “Todas as
fontes consultadas indicam que tanto as áreas de Preservação Permanente, quanto de Reserva
Legal, possuem hoje as mesmas dimensões que possuíam desde 2002.”.
Salienta-se, ainda, que à fl. 28 consta matrícula do imóvel no qual consta duas
averbações que seriam relacionadas a impugnação da contribuinte quanto a glosa de área de
reserva legal. Na Av-6-1988 consta a averbação de Reserva Legal de área de 362,00ha e na Av-
7-1988 consta averbação de área equivalente a 148,00ha como utilização limitada, constando que
nessa área poderia ser feita exploração florestal. A soma destas áreas perfaz os 510,0ha o qual a
contribuinte sustenta como sendo área de reserva legal, frisa-se.
Entendo que a contribuinte fez prova do alegado, ônus que lhe incumbia, haja
vista que a soma das áreas averbadas nas matrículas perfazem 510,0ha, conforme já referido no
voto. Assim, entendo por comprovada a existência de ARL pleiteada.
Por oportuno, cito a Súmula CARF no 122, que dispensa a apresentação do ADA
no caso de averbação de ARL na matrícula do imóvel.:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA)
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.140 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720163/2008-32

Diante disso, merece provimento ao recurso para restabelecer a área de reserva
legal declarada (510,0ha) pela contribuinte.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para acatar a área de
reserva legal declarada.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital